Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-62.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2019-12-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - IPVA – Pretensão de anulação de débito de IPVA de 2014 frente ao Estado de São Paulo. Autor que registrou e licenciou seu veículo no Estado de Minas Gerais.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado em outro Estado da Federação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - IPVA – Pretensão de anulação de débito de IPVA de 2014 frente ao Estado de São Paulo. Autor que registrou e licenciou seu veículo no Estado de Minas Gerais.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado em outro Estado da Federação – Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso – Necessidade de prévia utilização dos meios em Direito previstos para o Estado de São Paulo buscar a anulação dos atos administrativos feitos pelo Estado de Minas Gerais – Cobrança da FESP que não pode prosperar.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.